Tribunal: STF
Processo: MS 30221
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IRREGULARIDADES NO CONTROLE DE HORÁRIO E FREQUÊNCIA DE SERVIDORES. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO GESTOR PÚBLICO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA OMISSÃO CULPOSA NO ACOMPANHAMENTO DA EFICIÊNCIA DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DE SEGURANÇA CONCEDIDA.